Tribunal: TJSP
Processo: 1001534-03.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – Erro - Impugnação é o meio processual para voltar-se contra a execução de sentença – Impossibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade - Extinção mantida - Apelo improvido.